Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-77.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1021160-77.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON MIRANDA DE SOUSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 103356961):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ARTIGO 155, § 1°, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal” (STJ, AgRg no HC 618.250/SP).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, §1o, do Código Penal, ao argumento de estar ausente a tipicidade material da conduta, visto que a despeito de ser reincidente, não houve efetivo prejuízo patrimonial (Id. 109080462).
Recurso tempestivo (Id. 109415985).
Contrarrazões (Id. 113073497).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, §1o, do Código Penal, ao argumento de que os maus antecedentes e a reincidência não se mostram suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que não houve prejuízo suportado pela vítima.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o recurso defensivo, consignou que:
“Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a ‘mínima ou nenhuma a ofensa ao bem jurídico tutelado’, o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: ‘mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada’.
É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que ‘a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal’.
In casu, ainda que o apelante tenha sido apreendido apenas com 01 (uma) faca, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), é certo que já havia separado para subtração diversos outros bens, que só não foi consumado, devida a ação rápida dos policiais, dentre os quais, 04 (quatro) tabletes, avaliados em 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 02 (duas) garrafas de vodka, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) e 04 (quatro) pacotes de calabresa, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), valores, que somados, não se pode considerar de forma alguma inexpressiva.
Ademais, o apelante é reincidente em crime patrimonial, tendo em vista a prática anterior de furto, conforme consta nos autos (id. 93506983), e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria: ‘Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.’ (Apelação Criminal n. 0000377-41.2016.8.11.0094, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2021).
Ainda, ‘A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.’ (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, Processo Eletrônico Dje-047 Divulg 10-03-2017 Public 13-03-2017).
Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da res furtiva, isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da insignificância.
Nesse passo, não há falar-se em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada à luz das circunstâncias fáticas e evidenciada a reiteração delitiva, através da multirreincidência em crimes patrimoniais, resta afastada a atipicidade da conduta.
A propósito:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE OBJETO DE POUCO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITUOSA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).
2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).
3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp n. 1.990.342/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. No caso, aplica-se a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1226666/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao 155, §1o, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, pelo reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça